Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-87.2019.8.11.0029
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000670-87.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DARWIN DE SOUZA PONTES - CPF: 591.490.782-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSISTENTE EM AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE QUITADA PELO USUÁRIO. PROBLEMA RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MATERIAL RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”.

Se o usuário do plano de saúde não comprova que sofreu outros transtornos além da cobrança, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que tenha sido negada cobertura do plano de saúde, tal fato deve ser tratado como aborrecimento comum nas relações negociais e, por si, só não dá ensejo à reparação por dano moral.

Se o valor da mensalidade do plano de saúde, pago em duplicidade, foi devolvido administrativamente, deve ser afastada a condenação arbitrada a título de dano material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020